Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-77.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-77.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MAURICELIA SAMPAIO FRAGA

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA DA SILVA FRAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DÉCADAS. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM BASE EM PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À SERVIDORA DAS CONSEQUÊNCIAS DA DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. TEMA 608/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIRÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipirá/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000748-77.2025.8.05.0106, ajuizada por MAURICÉLIA SAMPAIO FRAGA, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização referente aos depósitos de FGTS não recolhidos entre 19/09/2018 e 31/08/2023, reconhecendo a nulidade do vínculo laboral por ausência de concurso público, mas assegurando o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa por impedir a produção de provas requeridas pelo Município; (ii) estabelecer se é devida a indenização relativa ao FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo, bem como a aplicação correta da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é válido quando os autos contêm elementos suficientes para a resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A alegação de ausência de documentos em razão de má transição de gestão não exime o ente público do dever de manter registros funcionais, conforme os princípios da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa previstos no art. 37, caput, da CF/1988.

O ônus de demonstrar o recolhimento do FGTS recai sobre o empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível a inversão argumentada pelo Município diante da sua posição jurídica na relação.

A contratação de servidor sem concurso público após a CF/1988 é nula, mas assegura ao trabalhador o direito ao FGTS pelos serviços prestados, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF (Temas 191, 308 e 916).

A prescrição quinquenal, aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, incide nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, conforme entendimento do STF no Tema 608 da repercussão geral, limitando a condenação ao período entre 19/09/2018 e 31/08/2023.

A fixação dos juros e correção monetária observou a EC n.º 113/2021 e jurisprudência consolidada, com aplicação da SELIC após 09/12/2021 e, anteriormente, do IPCA-E e juros da poupança.

A majoração dos honorários advocatícios para 22% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, ante a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juiz.

É devido o pagamento de FGTS ao trabalhador contratado sem concurso público pela Administração Pública, desde que tenha prestado serviços, ainda que o vínculo seja nulo.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para ações de cobrança de FGTS propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, II e § 2º; CPC, arts. 355, I, 373, II, 496, § 3º, III, e 85, § 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.03.2017 (Tema 608); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 04.12.2020 (Tema 916); STJ, AgRg no REsp nº 1567367/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.12.2015; TJ-PA, ApCív nº 08050789320198140006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000748-77.2025.8.05.0106
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IPIRÁ e como Apelada MAURICÉLIA SAMPAIO FRAGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora